Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE COMPROVADA. ALIMENTANTE. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DUAS FONTES DE RENDA. PROVA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.

2. O dever alimentício decorrente do vínculo conjugal é baseado no princípio da cooperação, devendo ser comprovada a necessidade de quem o pleiteia e a possibilidade de quem o presta, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

3. Na hipótese dos autos, o agravante não se desincumbiu de seu ônus de provar a alegada insuficiência financeira sob a totalidade de seus ganhos, eis que possui 02 (duas) fontes de renda, devendo a sua capacidade financeira ser melhor aquilatada em regular instrução processual.

4. De sua parte, a necessidade da alimentanda, companheira do recorrente por 23 (vinte e três) anos, restou suficientemente demonstrada em razão de suas condições pessoais, as quais indicam a dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho a curto prazo.

5. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.